Tribunal: TJSP
Processo: 2152428-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
NULIDADE. Ausência de intimação do agravado para contraminuta. Provimento do agravo interposto pelo exequente para admitir a penhora na conta do devedor. Alegação de nulidade pelo executado por ausência de intimação de seu advogado. Mero pedido de devolução do prazo. Preclusão. Contraminuta que deveria ter sido apresentada, na primeira oportunidade. Inteligência do artigo 272, § 8o, do CPC.

Ementa:
NULIDADE. Ausência de intimação do agravado para contraminuta. Provimento do agravo interposto pelo exequente para admitir a penhora na conta do devedor. Alegação de nulidade pelo executado por ausência de intimação de seu advogado. Mero pedido de devolução do prazo. Preclusão. Contraminuta que deveria ter sido apresentada, na primeira oportunidade. Inteligência do artigo 272, § 8o, do CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152428-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que são agravantes
MARCELO DOS SANTOS MEIRA e ANA PAULA PEIXOTO MEIRA, é agravado
ILÍDIO FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão mantido. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152428-69.2019.8.26.0000 -Voto no 23050 egf
2
VOTO No 23050
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152428-69.2019.8.26.0000
COMARCA: EMBU DAS ARTES - FORO DE EMBU DAS ARTES - 2a VARA JUDICIAL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO
DE ALMEIDA
AGRAVANTES: MARCELO DOS SANTOS MEIRA E ANA PAULA PEIXOTO MEIRA
AGRAVADO: ILÍDIO FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
NULIDADE. Ausência de intimação do agravado para contraminuta.
Provimento do agravo interposto pelo exequente para admitir a
penhora na conta do devedor. Alegação de nulidade pelo executado
por ausência de intimação de seu advogado. Mero pedido de
devolução do prazo. Preclusão. Contraminuta que deveria ter sido
apresentada, na primeira oportunidade. Inteligência do artigo 272, §
8o, do CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO.
RELATÓRIO.
Trata-se de pedido do executado para reconhecimento da nulidade do
acórdão proferido (fls. 58/61) nos autos do agravo de instrumento interposto pelo
exequente, que deu provimento ao recurso, admitindo a penhora de parte do bloqueio
realizado em sua conta bancária.
De fato, intimado o agravado para contraminuta, sobreveio certidão do
Cartório, dando conta de que havia decorrido o prazo sem resposta ao recurso (fls. 57),
sobrevindo acórdão, que deu provimento ao recurso do exequente, transitado em julgado
em 24.9.2019 (fls. 63).
Solicitado, pelo relator, esclarecimentos ao Cartório, este confirmou que o
advogado do agravado não havia recebido a intimação (fls. 76), vez que não constou das
publicações do DJe.
Dispõe o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil, que:
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas
as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
§ 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do
próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se
o vício for reconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152428-69.2019.8.26.0000 -Voto no 23050 egf
3
§ 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade
de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da
intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que
a reconheça.
Como se vê, não obstante a ausência de intimação do advogado do
executado para resposta ao agravo, tratando-se de processo digital, incumbia a ele, em
capítulo preliminar do próprio ato, ou seja, em contraminuta, alegar a nulidade, como
prevê o § 8o acima mencionado.
Ocorre que o devedor, ciente da ausência de intimação, deixou de
apresentar a resposta ao recurso, na primeira oportunidade, de modo que está precluso
seu direito de fazê-lo.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e também esta
Corte. Confiram-se:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CPC/2015.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO SOBRE O RETORNO
DE CARTA PRECATÓRIA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO
QUE SERIA PRATICADO. ART. 272, § 8o, DO CPC/2015.
CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. DOUTRINA SOBRE O TEMA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL
EM
APELAÇÃO.
DESCABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR.
(...)
2. Alegação de nulidade do processo em virtude da ausência de intimação
pessoal do defensor público acerca do retorno da carta precatória
destinada à avaliação do veículo.
3. Nos termos do art. 272, § 8o, do CPC/2015: "A parte arguirá a
nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe
caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152428-69.2019.8.26.0000 -Voto no 23050 egf
4
reconhecido".
5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração
razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual
para devolução de prazo.
6. Limitação da possibilidade de anulação do processo para
devolução de prazo processual apenas à hipótese de inviabilidade de
acesso aos autos pela parte prejudicada (cf. art. 272, § 9o, do
CPC/015), circunstância que não ocorreu no caso dos autos.
4. Caso concreto que a parte interessada limitou-se a alegar a
nulidade do processo nas razões da apelação, abstendo-se de já
antecipar o ato processual que pretendia praticar, caso a intimação
tivesse sido válida.
5. Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto,
em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8o do CPC/2015.
7. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional acerca da alegação
de abusividade de cláusulas contratuais, tendo em vista a arguição
genérica na contestação.
8. Inviabilidade de se sanar o vício da alegação genérica nas razões da
apelação, em virtude da proibição de inovação recursal. 9.
Jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS.”
(REsp 1810925/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO
QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO E
INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL

Agravante que pretende a nulidade do processo desde a intimação do
acórdão proferido nos autos da apelação no 1005453-10.2016.8.26.0224 e
a devolução do prazo recursal, ao argumento de que suas advogadas não
foram intimadas Nos termos do art. 272, § 8o, do CPC/2015 a nulidade
de intimação deve ser arguida no próprio ato que lhe caiba praticar
Agravante que se limitou a postular a nulidade da intimação e a devolução
do prazo recursal, sem, até a presente data, ter oposto embargos de
declaração ou interposto recurso especial Impossibilidade de devolução
do prazo recursal, diante da preclusão temporal para a prática do ato
obstado Inaplicabilidade do § 9o do art. 272 ao caso, considerando-se
que os autos da apelação são eletrônicos e que a parte não estava
impossibilitada de acessar os autos
Decisão mantida
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152428-69.2019.8.26.0000 -Voto no 23050 egf
5
DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057099-30.2019.8.26.0000; Relator
(a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2012; Data de
Registro: 30/09/2019).
Recurso Embargos de declaração Acórdão Nulidade Intimação -
Advogado. A arguição de nulidade da intimação para apresentação de
contraminuta a agravo de instrumento não pode ser acolhida, se a parte,
na mesma oportunidade, não praticou imediatamente o ato que lhe cabia e
nem alegou ou demonstrou dificuldade de acesso aos autos, consoante a
previsão contida no § 8o do artigo 272 do CPC/2015. Pedido de nulidade
indeferido. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2052884-79.2017.8.26.0000;
Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guaratinguetá - 4a Vara; Data do Julgamento: 20/08/2018; Data
de Registro: 20/08/2018)
Fica, pois, rejeitada a alegação de nulidade, mantido o acórdão.
Fernando Sastre Redondo
Relator